Tribunal: TJPA
Processo: 0014371-64.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014371-64.2013.8.14.0028

APELANTE: REGIS DOMINGUES SA

APELADO: VALE S.A., FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014371-64.2013.8.14.0028

APELANTE: REGIS DOMINGUES SA

Advogados do(a) APELANTE: RAMON HORACIO VIANA - MG147819-A, MARIO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO - MG38229-A, GERALDO LUIZ MAGESTE - MG38969-A, GILSON VITOR CAMPOS - MG32320-A, ROGERIO VITOR CAMPOS - MG100058-A, TACYARA CARVALHO DUARTE - PA9558-A

APELADO: VALE S.A., FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685-A, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029-A, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Previdência Complementar. Migração de plano. Alegação de vício de consentimento. Ação ajuizada após mais de 13 anos. Inocorrência de coação continuada. Incidência do prazo decadencial do art. 178, I, do Código Civil. Precedente vinculante do STJ. Competência da Justiça Comum reconhecida pelo STJ. Decadência configurada.

I.
CASO EM EXAME

1 Ação de revisão de benefício complementar ajuizada por ex-empregado da VALE S/A contra a Fundação VALIA, com pedido de nulidade da migração ao plano de previdência “Vale Mais”, firmada no ano de 2000, sob alegação de coação e vício de consentimento. Sentença de mérito que reconhece a decadência do direito e julga extinto o feito com base no art. 487, II do CPC.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são:

I saber se a Justiça Comum possui competência para julgamento da demanda, diante da alegada natureza trabalhista da lide;

II saber se há incidência de prazo decadencial para anulação do termo de migração ao novo plano de previdência complementar, firmado em 2000, e se o prazo foi respeitado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Comum Estadual foi fixada em decisão proferida pelo STJ no Conflito de Competência n.º 1870/2016, decisão esta transitada em julgado, não cabendo a este TJPA proceder com a análise da matéria.

4. O pedido principal veicula a anulação do termo de migração do plano previdenciário por vício de consentimento. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, I, do Código Civil, contado da cessação da coação, que se dá no momento da assinatura da adesão.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a decadência em casos idênticos, mesmo diante de alegação de coação, entendendo que o vício se perfectibiliza no momento do ato. A ação, proposta em 2013, está fulminada pela decadência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1

A competência para julgar ação que versa sobre complementação de aposentadoria em previdência privada patrocinada por empregadora privada no caso em tela é da Justiça Comum, conforme fixado pelo STJ no CC n.º 1870/2016.

2

A pretensão de anular migração entre planos de previdência complementar fundada em coação está sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, I, do Código Civil, contado do momento da assinatura do termo de adesão.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 178, I; CPC/2015;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1342496/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/02/2016; STJ, CC 1870/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0014371-64.2013.8.14.0028
, sendo
Recorrente: RÉGIS DOMINGUES SA
e
Recorridos: VALE S/A e FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RAMON HORACIO VIANA, contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, por decadência do direito de anular o negócio jurídico da migração do plano de previdência complementar, nos termos do art. 487, II do CPC, com base no prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do Código Civil.

A sentença recorrida (ID nº 22221288) fundamentou-se na premissa de que o autor, ao pleitear a anulação do termo de migração do plano “Vale Mais” em 2013, ultrapassou o prazo decadencial de 4 anos, contado a partir da cessação da coação (data da migração em 2000), conforme jurisprudência consolidada no TJMG e STJ. O juízo a quo considerou que a pretensão de revisão do cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria, com base em verbas salariais anteriores à migração, estava sujeita à decadência, e que a realização de perícia contábil não era necessária para o desfecho do litígio.

O apelante (ID nº 22221289) argumenta que a decadência não se aplica ao caso, pois a lesão ao direito renova-se mês a mês com o pagamento da suplementação, e que a competência da Justiça do Trabalho foi reconhecida pelo STJ no Tema 955, para casos de prejuízos causados por atos ilícitos do empregador. Ressalta que a migração do plano ocorreu sob vício de consentimento, em razão de pressão da empresa, e que o prazo decadencial não se aplica a situações de coação contínua. Além disso, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, a revisão do cálculo do benefício com base no plano original, a recomposição da reserva matemática, e a condenação das réus ao pagamento de danos materiais e morais, além da exclusão ou revisão do percentual de honorários advocatícios fixado em 10%.

As contrarrazões (IDs nºs 22221292 e 22221293) sustentam a manutenção da sentença, destacando que a relação entre o autor e a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA é de natureza civil, não laboral, e que a competência da Justiça Comum é absoluta. Ressaltam que a decadência foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do TJES, STJ e TJMG, e que o prazo de 4 anos, contado da data da migração (2000), já havia expirado em 2014, quando a ação foi ajuizada. Além disso, argumentam que a condenação em honorários advocatícios é justa, considerando a complexidade do caso e a necessidade de recursos para a interposição de recurso especial.

O apelante também questiona a aplicação da prescrição em casos de previdência complementar, alegando que a jurisprudência do STJ, em Tema 907, reconhece a competência da Justiça do Trabalho para casos de danos causados por atos ilícitos do empregador, e que a decadência não se aplica a situações de coação contínua.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se a duas questões principais:

(i) a preliminar de incompetência da Justiça Comum, suscitada pela parte apelante; e
(ii) no mérito, a alegação de inaplicabilidade da decadência ao caso concreto, sob o fundamento de existência de coação continuada e de lesão mensal renovada ao direito à suplementação de aposentadoria.

I – Da Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

A preliminar suscitada pelo apelante deve ser rejeitada. Isso porque, no presente caso, foi instaurado o conflito de competência n.º 1870/2016, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido de forma definitiva pela competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da causa.

II – Do Mérito: Decadência

No mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, pois corretamente reconheceu a decadência do direito autoral de anular o termo de migração do plano de previdência complementar.

Consoante dispõe o art. 178, I, do Código Civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessar.”

O autor pleiteia, essencialmente, a anulação do termo de migração do plano de previdência “Vale Mais”, sob alegação de vício de consentimento, decorrente de coação perpetrada pela ex-empregadora VALE S/A. A adesão ao novo plano ocorreu no ano de 2000, sendo incontroverso nos autos que a ação somente foi ajuizada em 2013.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que, para os casos em que se discute a validade da migração entre planos de previdência privada sob o fundamento de vício de consentimento, o prazo decadencial de quatro anos tem início a partir da data da celebração do negócio jurídico, ou seja, da assinatura do termo de migração.

O argumento da parte autora de que a lesão se renova mês a mês, com o pagamento da suplementação em valores inferiores, não se aplica ao pedido formulado, que é, nitidamente, de anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

Neste sentido:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL. PACTUAÇÃO DE MIGRAÇÃO. O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE PACTUAÇÃO É DE 4 ANOS . DIREITO POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, INCISOS, DO CC. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, EM VISTA DO JULGAMENTO, PELA SEGUNDA SEÇÃO, DO RESP . 1.201.529-RS. HONORÁRIOS . ARBITRAMENTO EQUITATIVO. 1.No tocante à previdência privada, consoante a jurisprudência do STJ, em cada recebimento de parcela a menor de benefício de previdência privada, previsto no regulamento do plano de benefícios e com a necessária existência do suporte do custeio, ocorre nova violação ao direito do beneficiário do plano e exsurgimento de pretensão condenatória relativa a essa lesão. Súmulas 291 e 427, ambas do STJ . 2. A legislação especial de regência - art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 - estabelece apenas prazo prescricional, não disciplinando, no tocante à relação contratual autônoma de direito civil de previdência privada, o prazo decadencial para exercício de direito potestativo para pretender a anulação de ato praticado no âmbito desta relação, de modo que o prazo decadencial deve ser buscado no Diploma civilista . Precedente. 3. Como decidido pela Segunda Seção, no REsp 1.201 .529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença que o substituiu, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC).5. O valor dos honorários sucumbenciais arbitrados - R$ 3 .000,00 (três mil reais) - não se mostram exorbitantes, visto que cuida-se de demanda que remonta ao ano de 2001, tendo sido necessária a interposição de recurso especial para restabelecimento da sentença de improcedência.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1342496 SC 2012/0190174-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

Como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, o vício cessou no momento da assinatura da migração, sendo esta a data a partir da qual começa a fluir o prazo decadencial.

Assim, proposta a ação mais de 13 anos após o fato, não há como afastar a decadência, que deve ser reconhecida.

III – Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, inclusive quanto à condenação em honorários sucumbenciais, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários na fase recursal para 15% do valor da causa, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025